Tribunal: TJDFT
Processo: 0724877-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR VÍCIO DO PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. EXISTÊNCIA DE DEFEITOS QUE TORNAM O BEM IMPRÓPRIO AO USO. COMPROVAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CABIMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE CONCEDEU O CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MATERIAL. ALUGUEL DE OUTRO VEÍCULO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DEVIDA.

1. De acordo com o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil dos fornecedores de produtos é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa. Para a reparação de danos, basta que estejam evidenciados o liame de causalidade entre o vício no produto e o evento danoso experimentado pelo consumidor. 1.1. Registre-se, ademais, que o § 1o do referido dispositivo confere ao consumidor, alternativamente e à sua escolha, a possibilidade de substituição do produto, restituição dos valores pagos ou o abatimento proporcional do preço, caso o vício não seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias.

2. Comprovados os vícios no veículo adquirido, os quais tornam o produto impróprio ao uso a que se destina, sem solução definitiva pela fornecedora, impõe-se garantir ao consumidor a rescisão contratual, conforme autoriza o artigo 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Nos termos do artigo 402 do Código Civil, (s)alvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. 3.1. O pleito de indenização por dano material demanda efetiva comprovação do prejuízo decorrente do ato ilícito perpetrado, sendo necessário verificar, ainda, a existência de nexo causal entre a conduta lesiva e o dano causado. 3.2. Inexistindo comprovação do dano e tampouco do nexo causal entre os vícios existentes no automóvel adquirido e eventuais prejuízos atinentes ao aluguel de veículo pelo autor, deve ser rejeitado o pedido de indenização por dano material a este título.

4. Consoante entendimento firmado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e da 8a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, apenas na hipótese em que a instituição financeira que concede crédito para aquisição de veículo automotor esteja vinculada à revendedora ter-se-á por caracterizada a sua responsabilidade pela rescisão do contrato de compra e venda. 4.1. Observado que a rescisão do contrato de compra e venda do veículo tem por fato gerador a existência de vícios no produto, não há como ser imputada à instituição financeira que concedeu crédito para financiar o valor do bem a responsabilidade pela restituição dos valores pagos pelo comprador, devendo o contrato de financiamento permanecer hígido. 4.2. Como consequência, não há que se falar em negativação indevida do nome do autor, tampouco em determinação de exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito em razão do inadimplemento do financiamento.

5. O inadimplemento contratual, em regra, não implica o dever de indenizar por dano moral, porquanto configura mero aborrecimento inerente à vida em sociedade. 5.1. Constatada a ausência de pagamento das parcelas do financiamento bancário, agiu em exercício regular de direito o credor ao requerer a negativação do nome do consumidor, não havendo que se falar em reparação moral por este motivo.

6. Apelação cível da ré DREAM CAR conhecida e parcialmente provida. Apelação cível do réu BANCO ITAUCARD S/A conhecida e provida. Redistribuição do ônus sucumbencial. Suspensão da exigibilidade.